Tribunal: STF
Processo: Rcl 71028
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’S NS. 6.792 e 7.055. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇU S.A., contra decisão proferida pela 16ª Vara Cível de Curitiba, no processo n. 0011258-80.2023.8.16.0001, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 130 e ADI´s ns. 6.792 e 7.055. 



    Alega a reclamante que, nos autos do processo de origem, a policial civil Flávia Soares de Oliveira ingressou com demanda contra a autora requerendo indenização por danos morais, retratação pública e retirada das matérias jornalísticas da emissora e das plataformas por ela administradas. 



    Sustenta que “a sentença foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da reclamante ao pagamento de danos morais (R$ 20.000,00) e a remoção definitiva das matérias” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Decidiu o juízo da 16ª Vara Cível de Curitiba que (e-doc. 4):



    “No presente caso, é incontroversa a existência de matéria jornalística veiculada pela parte requerida no programa ‘Tribuna da Massa’, em 22.12.2022, em que o apresentador Lucas Kessler Rocha Manoel noticiou que a autora, na condição de policial civil, havia sido presa em flagrante por furtar doces de suas colegas de trabalho em Delegacia de Polícia em Curitiba-PR. 



    A parte autora, conforme amplamente narrado, sustentou que o apresentador da emissora foi debochado e sensacionalista ao relatar de forma vexatória o ocorrido, além de a reportagem expor o rosto e o nome da requerente, atrelando-a ao cometimento de furto, o que gerou transtornos de cunho moral e social. 



    Da análise da reportagem reduzida a texto na ata notarial colacionada com petição inicial (mov. 1.20), verifica-se que o apresentador do programa, ao reproduzir a matéria, adotou, desde o início, tom exagerado e desrespeitoso com a autora, citando o nome dela, por várias vezes, além de colocar a fotografia dela no telão do estúdio para ilustrar o ‘crime’ que ela teria cometido.



    Como se vê, o apresentador mencionou o nome da autora ‘Flávia’ e a conduta de ‘má-fé’ ao furtar os doces das colegas de trabalho, e, em tom jocoso, advertiu aos telespectadores que tomassem cuidado se ela lhes oferecesse segurança, pois já foi ‘pega furtando’. 



    Em seguida, exclamou que iria mostrar o ‘rosto dessa mulher’, pois ‘é policial civil que furta’, ’tadinha’, ‘com carinha de choro’. Ao final, em tom espalhafatoso, com a fotografia da autora em evidência na reportagem, o apresentador declama: ‘eu vou olhar bem na sua cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, Flávia? Compensou furtar seis chocolates, que custavam trinta reais? A sua cara já responde a pergunta pra mim’. (sic) 



    Saliente-se que, apesar do que fora divulgado na reportagem, o Ministério Público deu parecer pelo arquivamento do Inquérito Policial, por ausência de tipicidade material (mov. 1.18), o que foi acolhido pelo Juízo Criminal, ante a ausência de justa causa (mov. 1.19). 



    Nesta perspectiva, constata-se que houve deturpação e exagero por parte do apresentador – o que gera responsabilidade solidária do veículo de comunicação –, extrapolando a liberdade de expressão da atividade jornalística e o direito de crítica à pessoa em razão do exercício de função pública que exerce, uma vez que não observou os deveres de cautela e equilíbrio, ao atribuir conduta criminosa à autora, sem a devida dilação probatória. 



    Portanto, a veiculação da notícia, da forma em que deu, demonstrou a intenção de ferir a honra da autora, não de apenas informar aos telespectadores acerca do suposto crime por ela praticado, exsurgindo, assim, o dever de indenizar.



    (...)



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) Confirmar a decisão inicial para compelir a Rede Massa a retirar (se abster de publicar) a matéria em questão, da sua emissora e de todas as plataformas de mídia que administra. Por já ter cumprido a decisão nos autos, deixo de fixar multa. b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pela média do INPC/IGP-DI a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ)”. 



    Sustenta a reclamante que “a veiculação da matéria jornalística em questão e as consequentes críticas à policial presa, não são proibidas pelo ordenamento jurídico, tampouco podem ser objeto de sancionamento pelo Poder Judiciário, especialmente porque a notícia não era falsa e as críticas realizadas não eram infundadas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta a autora que “os fatos noticiados eram verdadeiros (até porque declarados em depoimento), além de que, absolutamente natural e esperado que a imprensa reportasse a situação com contundentes críticas à policial, pois reitere-se, foi presa ao furtar chocolates de suas colegas, também policiais, dentro da delegacia!” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “esse tipo de conduta está naturalmente sujeita a críticas e opiniões contundentes pela imprensa, porque não se pode tratar com naturalidade a prisão em flagrante de uma policial civil, no exercício de atividade pública, como bem pontuado por essa E. Corte no julgamento da ADPF 130” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “no julgamento das ADI´s ns. 6792 e 7055 o STF deu interpretação conforme à CF aos Artigos 186 e 927 do CC e, consequentemente, determinou que a responsabilidade civil das emissoras e jornalistas somente restará configurada em caso de dolo ou culpa grave na veiculação da notícia/comentário/crítica, ‘afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público’ (fl. 7, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a condenação de veículo de imprensa a retirar reportagem do ar e de todas as plataformas de mídia por ele administradas, bem como a indenizar a parte autora do processo originário, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 130 e ADI’s. 6.792 e 7.055.



     



    Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



     Dispôs esta Corte no julgamento das ADI’s ns. 6.792 e 7.055:



     



    “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. (...) Teses de julgamento: ‘1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)’”.



    Destaco que não resta configurada a excepcionalidade exigida para que haja intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar remoção de conteúdo jornalístico veiculado, pois as notícias jornalísticas divulgaram informações sobre fatos verídicos que foram objeto de investigação penal.



    Verifico que a decisão reclamada determinou a retirada de circulação de informações/conteúdos produzidos pela Reclamante, o que é incompatível com o decidido pelo STF na ADPF n. 130, uma vez que a jurisprudência desta Corte não admite a proibição de divulgação da notícia verídica. Nesse sentido:



   “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 14.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 7.4.2022 PUBLIC 8.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET: CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39670 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, julgado em 23.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27.11.2020 PUBLIC 30.11.2020)



    Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.



    Quanto aos demais paradigmas invocados, ADI’s. ns. 6.792 e 7.055, sem razão a reclamante, pois os precedentes apontados dizem respeito ao assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão com o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa, demonstrando-se ausência de identidade material com a decisão reclamada. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da ocorrência do dano moral, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024 PUBLIC 7.5.2024)



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada apenas no ponto em que determina a retirada da matéria jornalística do ar e de todas as plataformas de mídia por ela administrada. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente